Tribunal: TJMT
Processo: 1015417-85.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015417-85.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WAGMER DE ALMEIDA - CPF: 087.258.381-30 (PACIENTE), JUIZO DO NUCLEO DE JUSTICA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS AURELIO DE SOUZA FERREIRA - CPF: 716.871.221-72 (VÍTIMA), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA. FIANÇA CASSADA PELA DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. IMPETRAÇÃO CONHECIDA E ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de furto simples, visando a revogação da custódia ou a substituição por medidas alternativas.

II. Questões em discussão

1) Ausência dos pressupostos da prisão preventiva; 2) fiança arbitrada pela autoridade policial, de modo a não justificar segregação; 3) suficiência das medidas cautelares alternativas.

III
. Razões de decidir

1. A subtração de veículo de alto valor [R$ 158.000,00 (cento e cinquenta e oito mil reais)], somada a reiteração de delitos da mesma natureza, configura gravidade concreta da conduta, apta a fundamentar a custódia preventiva para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312, caput).

2. A preservação da ordem pública justifica a prisão preventiva quando o agente possui ações penais em curso, “circunstâncias que denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (STJ, HC no 727.045/PB).

3. “A decisão que decretou a preventiva cassou a fiança arbitrada pela autoridade policial.” (STJ - HC: 723826/RJ), tornando prejudicada a discussão acerca da medida anteriormente fixada.

4. As medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas diante da reiteração delitiva específica e contemporânea, que indica o envolvimento habitual do paciente em crimes patrimoniais.

IV. Dispositivo

Impetração conhecida e ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A reiteração delitiva constitui fundamento válido para a decretação da prisão preventiva como meio de preservar a ordem pública.

2. A decretação da prisão preventiva pelo Juízo singular cassa a fiança arbitrada pela autoridade policial.

3. São insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão quando a reiteração delitiva por delitos da mesma natureza demonstra risco concreto e atual à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, caput; CPP, arts. 310, II; 312, caput e § 3o, IV; 313, I.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, HC no 727.045/PB, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.4.2022; STJ, RHC no 116.838/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 18.2.2020; STJ, RHC no 139.545/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 16.3.2021; STJ, AgRg no HC no 583.110/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 2.9.2020; STJ, HC no 723.826/RJ, Sexta Turma, j. 3.5.2022; TJMT, HC no 1008836-54.2026.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 31.3.2026; TJMT, HC no 1007198-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 4.4.2025; TJMT, Enunciado Criminal 6.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1015417-85.2026.8.11.0000. - CLASSE CNJ 307 — COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DEFENSORA PÚBLICA KAMILA SOUZA LIMA

PACIENTE: WAGMER DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de WAGMER DE ALMEIDA contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Cuiabá, nos autos do incidente (PJE no 1011773-31.2026.8.11.0002), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de furto simples - art. 155, caput, do CP.

A impetrante sustenta que: 1) os pressupostos da prisão preventiva
“não se encontram presentes”
; 2) a própria autoridade policial reconheceu a desnecessidade da prisão ao arbitrar fiança; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem liminar para revogação da custódia preventiva (ID 359499387 – fls. 127/132), com documentos (ID 359499388).

O pedido liminar foi indeferido (ID 360457862).

O Juízo singular prestou informações (ID 360665397).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Furto. prisão em flagrante convertida em preventiva. audiência de custódia. art. 310, II, do Código de processo penal. presença dos requisitos dos artigos. 312 e 313 do Código de Processo Penal. indícios suficientes de autoria e materialidade. periculum libertatis configurado - garantia da ordem pública. subtração de veículo de elevado valor patrimonial - gravidade concreta da conduta. reiteração criminosa específica em curtíssimo lapso temporal - ações penais e prisões em flagrante por crimes da mesma natureza - risco real e atual de continuidade delitiva - fiança arbitrada pela autoridade policial supervenientemente cassada pela decisão judicial que decretou a prisão preventiva - insubsistência da alegação de prisão por incapacidade financeira. medidas cautelares diversas da prisão - Inadequação e insuficiência no caso concreto - ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 361976375)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 29.3.2026, a Polícia Judiciária Civil de Várzea Grande/MT lavrou auto de prisão em flagrante e procedeu à apreensão de bens (veículo GM Captiva e cartões) em desfavor de WAGMER DE ALMEIDA [paciente] pela prática, em tese, de furto ocorrido no bairro Cristo Rei (PJE no 1011773-31.2026.8.11.0002).

Na mesma data [29.03.2026] autoridade policial [Ivar Polesso] arbitrou fiança no valor de R$ 6.484,00 (seis mil e quatrocentos e oitenta e quatro reais), cujo valor não foi pago (ID 359499388 – fls. 36/67).

Em audiência de custódia [30.03.2026], o Juízo singular converteu a prisão em flagrante em preventiva, a requerimento do Ministério Público, para a garantia da ordem pública com a seguinte fundamentação:

“[...] Prosseguindo à análise exigida pelo artigo 310 do CPP, passo a verificar se é caso de converter a prisão flagrancial do autuado em prisão preventiva (CPP, art. 310, II).

[...]

O crime supostamente praticado admite a decretação da prisão preventiva, a teor do que dispõe o art. 313, inciso I, do CPP, pois é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos.

No caso em tela, ao menos em um exame superficial das peças carreadas aos autos, encontram-se presentes os indícios de autoria e a materialidade, isto é, o “fumus boni iuris”, em face aos esclarecimentos advindos das declarações prestadas na esfera investigatória. Destaca-se, em especial, o vídeo do furto (id. n. 228435410), bem como a posterior apreensão do autuado trajando as mesmas vestimentas utilizadas na prática delitiva e na posse dos bens subtraídos.

Superada tal questão, tenho que o requisito do periculum libertatis também se encontra devidamente preenchido, pois além do alto valor de um dos bens subtraídos (carro), gravidade em concreto do delito, verifica-se que o autuado é dedicado a atividades ilícitas correlatas, explico.

Reincidência e antecedentes

Recomenda-se a conversão da prisão em flagrante em preventiva em razão da reincidência do flagranteado, conforme folha de antecedentes criminais à id. n. 228469468, existindo ações penais em curso, recentes, apurando a prática do mesmo delito do ora autuado – furto:

•

Ação penal em curso no 1000408-77.2026.8.11.0002 (furto e ameaça);

•

Ação penal em curso no 1036583-07.2025.8.11.0002 (furto);

•

APF no 1035308-23.2025.8.11.0002 (furto tentado);

• APF no 1046763-82.2025.8.11.0002 (furto qualificado).

Por fim, verifica-se a existência de autos destinados à avaliação da sanidade mental do autuado, sob o no 1046968-14.2025.8.11.0002, cujo laudo pericial concluiu pela plena capacidade do Sr. Wagmer de compreender o caráter ilícito do ato então praticado, objeto de apuração naqueles autos.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pela possibilidade de se considerar as ocorrências em curso para fundamentar a prisão, senão vejamos:

[...]

A prática de novo delito correlato, em curtíssimo espaço temporal, demonstra elevado grau de periculosidade concreta e total desprezo pelas normas jurídicas, evidenciando que a liberdade do custodiado representa risco concreto à ordem pública.

Assim, ante as provas colididas aos autos, verifica-se a possibilidade de reiteração criminosa e risco a credibilidade do Poder Judiciário, devendo a prisão ser decretada com fundamento na garantia da Ordem Pública e aplicação da lei penal, ante a possibilidade de continuidade delitiva.

Desse modo, diante dos indícios de autoria e materialidade do delito e satisfeitos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sua prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva.

Do dispositivo Ante ao exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante e CONVERTO-A em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao custodiado WAGMER DE ALMEIDA, fazendo-o com fundamento no artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, especialmente com o fim de evitar possível reiteração.”
(Cássio Leite de Barros Netto, juiz de Direito – ID 359499388 – pag. 63/68)

Em 9.4.2026 os autos foram com vista ao órgão do Ministério Público.

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, diante do suposto envolvimento do paciente no furto de um veículo GM Captiva [ano 2025/2026], com elevado valor comercial [avaliado em aproximadamente R$ 158.000,00], recuperado na saída do município de Várzea Grande [Trevo do Lagarto], além da subtração de cartões bancários da vítima, bem como pela reiteração delitiva, eis que responde a outras duas ações penais por crimes contra o patrimônio:

- Processo n. 1036583-07.2025.8.11.0002, por tentativa de furto em supermercado praticado no dia 9.9.2025, de bens avaliados em R$ 648,48 (seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos);

- Processo no 1000408-77.2026.8.11.0002 [furto qualificado de uma motocicleta Honda/Cb 250F - Twister, Placa QBG-4G16, praticado no dia 27.11.2025]

Consoante orientação jurisprudencial do c. STJ,
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva”
(HC no 727045/PB – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - Sexta Turma - 26.4.2022).

Em situação semelhante, este Tribunal assim decidiu:

“A reiteração delitiva evidencia risco concreto à ordem pública, pois o paciente foi preso em flagrante por furto menos de dois meses antes do fato em apuração” (HC 1008836-54.2026.8.11.0000 - Relator: Des.Wesley Sanchez Lacerda - 31.3.2026)

Registre-se que
“o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso”
, deve ser considerado na
“aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública”,
nos termos do art. 312, § 3o, IV, do CPP.

Enfim, o histórico criminal do agente [cometimento de sucessivos delitos contra o patrimônio em curto espaço de tempo] demonstra
“periculosidade social e a sua inclinação à prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir”
(STJ, RHC no 116838/SC – Relator Min. Jorge Mussi – Quinta Turma – 18.2.2020), motivo pelo qual a custódia preventiva se faz necessária para evitar o
“prosseguimento das atividades criminosas”
(STJ, RHC 139545/SC – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 16.3.2021).

No que tange a faculdade de arbitramento de fiança pela autoridade policial [Delegado de Polícia Ivar Polesso], a decretação da custódia preventiva do paciente, pelo Juízo singular, a requerimento do Ministério Público, suplanta essa medida cautelar, pois a restrição à liberdade passou a se fundamentar em nova decisão. Em outras palavras,
“a decisão que decretou a preventiva cassou a fiança arbitrada pela autoridade policial.”
(STJ - HC: 723826/RJ - Sexta Turma - 6.52022)

Em relação à aplicabilidade de outras medidas cautelares, não se revelam suficientes diante da existência de
“ações penais em curso, recentes, apurando a prática do mesmo delito do ora autuado – furto”
(ID 359499388 – fls. 68), a caracterizar reiteração criminosa específica (STJ, AgRg no HC 583.110/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 2.9.2020).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal no 6 deste e. Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Assim sendo, as medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para preservar a ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026